Tribunal: CARF
Processo: 16327.721144/2015-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.721144/2015-45
ACÓRDÃO
1402-007.452 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011
PARTICIPAÇÕES
NO
RESULTADO
PAGAS
A
DIRIGENTES
E
ADMINISTRADORES. INDEDUTIBILIDADE.
As participações nos resultados atribuídas a dirigentes ou administradores
são indedutíveis, independentemente de o vínculo de relacionamento com
a pessoa jurídica ser de natureza trabalhista ou estatutária.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2010, 2011
DESPESAS. DEDUTIBILIDADE. NÃO ADIÇÃO À BASE DE CÁLCULO DA CSLL.
DISPOSIÇÃO EXPRESSA EM INSTRUÇÃO NORMATIVA.
Disposição expressa no Anexo I da IN RFB n° 1.700, de 2017, determina que
a adição à base de cálculo dos valores das gratificações atribuídas a
administradores e dirigentes e das participações nos lucros de
administradores e de partes beneficiárias, conforme previsto no § 3° do
art. 45 da Lei n° 4.506, de 1964, e parágrafo único do art. 58 do Decreto-Lei
n° 1.598, de 1977 aplica-se apenas ao IRPJ, não havendo repercussão para
a base de cálculo da CSLL.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, i) por voto de qualidade, na forma do artigo 1o,
da Lei no 14.689, de 20/09/2023 e artigo 25, § 9o, do PAF (Decreto no 70.235 de 1972), negar
provimento ao recurso voluntário da recorrente em relação aos lançamentos de IRPJ, vencidos os
Conselheiros Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Ricardo Piza Di Giovanni e Alessandro Bruno
Macêdo Pinto; ii) por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário em relação aos
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.452 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721144/2015-45
2
lançamentos de CSLL, cancelando-os, conforme entendimento da administração expresso na
Solução de Consulta COSIT no 546/2017 e na IN RFB no 1.700/2017. O Conselheiro Ricardo Piza Di
Giovanni manifestou intenção de apresentar declaração de voto.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alessandro Bruno Macedo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo
Piza di Giovanni, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela BTG PACTUAL GESTORA DE
RECURSOS LTDA, em face de auto de infração de IRPJ e CSLL relativos aos anos-calendário de
2010 e 2011, que totalizam um crédito tributário de R$ 5.233.342,65 para IRPJ e R$ 3.140.048,36
para CSLL, ambos acrescidos de juros de mora e multa proporcional.
A Fiscalização autuou a empresa por não adicionar os pagamentos de Participação
nos Lucros e Resultados (PLR) a dois diretores-empregados à base de cálculo do IRPJ e da CSLL,
considerando tais diretores como administradores para fins fiscais. A fundamentação da
Fiscalização baseou-se na cláusula 6a do Contrato Social da Recorrente, que designa
nominalmente os administradores, incluindo os diretores em questão. Alegou que, para fins
fiscais, a qualidade de administrador prevalece, não importando a qualificação atribuída pelo
contribuinte. Citou expressamente os artigos 249, inciso I, 303, 357, parágrafo único, inciso I, e
463 do RIR/99, que vedam a dedução de gratificações ou participações nos lucros atribuídas a
dirigentes ou administradores. Adicionalmente, invocou a Solução de Consulta COSIT no 89, de 24
de março de 2015, a qual dispunha que as participações nos lucros atribuídas a administradores,
inclusive aqueles com vínculo empregatício, são indedutíveis para fins de IRPJ e CSLL. A
Fiscalização também aplicou juros de mora sobre a multa de ofício.
A Recorrente impugnou a autuação, defendendo que os beneficiários da PLR são,
de fato e de direito, empregados com carteira assinada e subordinação, e que os pagamentos
foram devidamente delineados com base na Lei no 10.101/2000 e no Art. 359 do RIR/99.
Argumentou que a própria DRJ/FNS havia reconhecido o vínculo empregatício de um dos diretores
em autuação previdenciária correlata (PA no 16327.721143/2015-09). Subsidiariamente, mesmo
que a PLR fosse descaracterizada da Lei no 10.101/2000, alegou que os valores seriam dedutíveis
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.452 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721144/2015-45
3
como gratificações ou parcelas integrantes do salário-de-contribuição, nos termos do Art. 299,
§3o, do RIR/99.
Quanto à CSLL, a Recorrente defendeu a inaplicabilidade das regras de
(in)dedutibilidade do IRPJ, fundamentada no Princípio da Legalidade e na autonomia da base de
cálculo da contribuição, que não contém previsão expressa para tais adições. Citou jurisprudência
do CARF que afastaria as regras de indedutibilidade do IRPJ da CSLL. Adicionalmente, a Recorrente
contestou a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, apontando a ausência de base
legal e a jurisprudência da CSRF que se opõe a essa prática.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ/FNS) julgou a impugnação
improcedente, mantendo integralmente o crédito tributário para IRPJ e CSLL, incluindo os juros
sobre a multa de ofício.

VOTO
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário. Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros
requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ que manteve lançamentos de
IRPJ e CSLL, referentes aos anos-calendário de 2010 e 2011, sob o fundamento de ausência de
adição à base de cálculo dos valores pagos a título de Participação nos Lucros e Resultados (PLR) a
dois diretores (que a defesa afirma serem também empregados).
Entendeu a Fiscalização que tais pagamentos não poderiam ser deduzidos,
porquanto os beneficiários deveriam ser enquadrados como administradores, ainda que possam
também ser classificados como empregados. Para sustentar essa conclusão, a autoridade fiscal
amparou-se na cláusula sexta do Contrato Social da Recorrente, a qual designa nominalmente os
administradores, incluindo, entre eles, os diretores contemplados com a PLR:
7. Da leitura do Contrato Social da BTG Pactual Gestora de Recursos LTDA,
verifica-se na cláusula 6a quem são os administradores da sociedade: “
“A administração da Sociedade competirá aos Srs (i) Antonio Carlos Porto
Filho; (ii) Carlos Daniel Rizzo da Fonseca; (iii) Iuri Rapoport, (iv)João
Marcello Dantas Leite; (v) Marcelo Pechinho Hallack; (vi) Roberto Balls
Sallouti e (vii) Jonathan David Bisgaier, sendo que a posse deste último etá
condicionada a obtenção de visto permanente de residência no Brasil, todos
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.452 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721144/2015-45
4
eleitos para mandatos de 03 (três) anos, podendo ser reeleitos, os quais
estão dispensados de prestar caução em garantia de sua gestão e terão
poderes para, isoladamente, observados os termos deste Contrato Social:
administrar, orientar e dirigir os negócios sociais, contratar e dispensar
empregados da Sociedade, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias,
bem como emitir, endossar, aceitar e descontar cheques e títulos de crédito,
em operações ligadas às finalidades sociais, representar a Sociedade, em
juízo ou fora dele, perante quaisquer pessoas, naturais ou jurídicas, de
direito público ou privado, inclusive perante repartições públicas federais,
estaduais e municipais, suas autarquias e empresas públicas, adquirir,
negociar e celebrar contratos, bem cmomo assinar quaisquer outros
documentos em nome da Sociedade em operações no âmbito do objeto
social da Sociedade e firmar procurações outorgadas pela Sociedade que
deverão ser sempre outorgadas para fins específicos e por prazo
determinado não superior a 01 (um) ano, salvo as procurações outorgadas a
advogados para representação da Sociedade, as quais não estarão
limitadas por este prazo, sendo permitido aos administradores usar a razão
social em avais, abonos, fianças, ou outras obrigações sociais de mero
favor, estranhas aos interesses sociais, sendo que, nesses casos, a Sociedade
será representada por 02 (dois) administradores.’

O TVF fundamenta esta indedutibilidade no artigo 463 do então vigente decreto
3000/99, que veda expressamente a possibilidade de dedução das participações nos lucros
atribuídas aos administradores, determinando que essa despesa seja adicionada ao lucro líquido
para fins de determinação do lucro real. Essa vedação alcança as participações pagas a
administradores de forma ampla, sem qualquer ressalva quanto ao vínculo por meio do qual
esses se relacionam com a pessoa jurídica, seja ele de natureza trabalhista, estatutária etc.:
Subseção II Participações não Dedutíveis
Art. 463. Serão adicionadas ao lucro líquido do período de apuração, para efeito
de determinar o lucro real, as participações nos lucros da pessoa jurídica
atribuídas a partes beneficiárias de sua emissão e a seus administradores
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 58, parágrafo único).
Parágrafo único. Não são dedutíveis as participações no lucro atribuídas a técnicos
estrangeiros, domiciliados ou residentes no exterior, para execução de serviços
especializados, em caráter provisório (Decreto-Lei no 691, de 18 de julho de 1969,
art. 2o, parágrafo único).

A Recorrente defende que as despesas de PLR glosadas foram devidamente
delineadas conforme a Lei no 10.101/00, argumentando que a Autoridade Fiscal não contestou a
conformidade da PLR sob este aspecto no Termo de Verificação Fiscal (TVF).
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.452 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721144/2015-45
5
A empresa sustenta que os beneficiários da PLR autuada, os Srs. Marcelo Pechinho
Hallack e Carlos Daniel Rizzo da Fonseca, são empregados de fato e de direito, subordinando-se a
seus superiores e aos quadros da empresa, e que não cabe a desqualificação de seu vínculo
empregatício. Os contratos de trabalho e as carteiras de trabalho (CTPS) foram apresentados
como prova da existência do vínculo empregatício para ambos os diretores, com Marcelo
Pechinho Hallack admitido em 03/11/2008 e Carlos Daniel Rizzo da Fonseca em 06/03/2006.
Para corroborar seu direito, a Recorrente destaca uma decisão anterior da própria
Receita Federal. Nos autos de uma autuação previdenciária correlata (PA no 16327.721143/2015-
09), a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (DRJ/FNS)
reconheceu o vínculo empregatício do Sr. Marcelo Pechinho Hallack, julgando procedente a
impugnação da Recorrente e afastando a acusação fiscal de que ele seria contribuinte individual
na condição de administrador.
A Recorrente argumenta que a única razão da autuação em debate neste processo
(IRPJ e CSLL) é a alegada ausência de vínculo empregatício dos Srs. Marcelo Pechinho Hallack e
Carlos Daniel Rizzo da Fonseca.
A defesa cita doutrinadores e jurisprudência administrativa que indicam a
dedutibilidade de gratificações a empregados, mesmo quando os pagamentos de PLR não
atendem a todos os requisitos da Lei no 10.101/00, caso configurem remuneração com caráter de
liberalidade ou gratificação. Para a Recorrente, a efetividade das despesas é inconteste, conforme
aferido pela fiscalização.
Em relação à CSLL, a Recorrente alega a improcedência do auto de infração,
apontando a inaplicabilidade das regras de adições do IRPJ e a ausência de previsão legal para a
glosa da PLR para esta contribuição, bem como o reconhecimento da efetividade das despesas.
A fiscalização e a DRJ/FNS adotaram o entendimento de que os diretores eleitos ou
nomeados, na forma do Contrato Social, são considerados Administradores da Sociedade, sendo
irrelevante a qualificação a eles atribuída pelo contribuinte.
Portanto, o cerne da controvérsia reside assim na dedutibilidade da Participação
nos Lucros e Resultados (PLR) paga a diretores que, segundo a Recorrente, possuem vínculo
empregatício.
Feitas estes esclarecimentos iniciais, passo a análise do caso.
De início, há que se observar que não procede o argumento da defesa de que a
autuação se lastreou no argumento da inexistência de vínculo empregatício dos Srs. Marcelo
Pechinho Hallack e Carlos Daniel Rizzo da Fonseca. Segundo a Recorrente, a Autoridade Fiscal teria
concluído pela indedutibilidade das despesas de PLR sob a premissa de que os diretores-
empregados não seriam, de fato, empregados, por suposta ausência de subordinação inferida
apenas do Contrato Social. A Recorrente alega que a fiscalização se limitou a formular alegações
em tese e não verificou a realidade dos fatos in loco.
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.452 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721144/2015-45
6
No entanto, a posição da fiscalização é mais abrangente do que apenas a ausência
de vínculo empregatício. A fiscalização afirmou que as participações nos lucros atribuídas a
administradores devem ser adicionadas ao lucro líquido para fins de determinação do lucro real,
inclusive àqueles que tenham vínculo de emprego com a pessoa jurídica, destacando que "a
existência ou não de contratos de trabalho na modalidade emprego, celebrados entre a
Sociedade e os Diretores não os afasta da condição de Administradores", e que "eventual
celebração de contrato laboral em nada alteraria sua conclusão pela necessidade de constituição
do crédito tributário". A lei, para a fiscalização, não distingue o administrador empregado ou
estatutário para fins de vedação da dedução fiscal.
O entendimento da fiscalização era que o diretor ou administrador de uma
sociedade anônima, na maioria dos casos, não é empregado, mas sim um órgão da empresa, e o
vínculo jurídico é estatutário, não empregatício.
Dessa forma, a afirmação da defesa de que a única razão da autuação seria a
ausência do vínculo empregatício não é correta, pois a fiscalização entendeu que a vedação à
dedução se aplica aos administradores independentemente da existência de um vínculo
empregatício paralelo.
Logo, a decisão nos autos do PAF no 16327.721143/2015-09, da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (DRJ/FNS) que reconheceu o vínculo
empregatício do Sr. Marcelo Pechinho Hallack não afeta o argumento da Fiscalização.
E sobre o tema central desta lide, tenho que concordar com a decisão da DRJ, na
medida que os valores pagos à administradores à título de PLR são indedutíveis, pelos menos
quanto ao IRPJ.
Já no TFV, a autoridade fiscal tinha citado e fundamentado seu argumento no teor
da Solução de Consulta COSIT no 89/2015 que entende que o PLR pago à administradores
empregados é indedutível:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
ADMINISTRADOR
EMPREGADO.
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS.
DESPESA
INDEDUTÍVEL.
Devem ser adicionados ao lucro líquido do período de apuração, para fins de
determinação do lucro real, as participações nos lucros da pessoa jurídica
atribuídas a seus administradores, inclusive àqueles que tenham vínculo de
emprego com a pessoa jurídica. Dispositivos Legais: Decreto no 3.000, de 1999,
art. 463.”

A DRJ/FNS destacou que, para efeitos fiscais, os diretores estatutários registrados
como empregados foram identificados como administradores e mantêm vínculos estatutários com
a empresa, o que impede a dedução dos valores pagos a título de participações nos lucros na
apuração do lucro real.
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.452 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721144/2015-45
7
A fiscalização também se baseia em jurisprudência do CARF, que reitera que a
eleição para cargo de diretor estatutário suspende o contrato de trabalho do empregado, e o
pagamento de participações nos resultados a administradores é indedutível por expressa
disposição legal. As gratificações ou participações atribuídas a dirigentes ou administradores são
indedutíveis, independentemente do vínculo (trabalhista ou estatutário).
Sobre este tema, este CARF tem confirmado a tese da Fiscalização.
Temos como exemplo os acórdãos abaixo, que em julgamentos recentes,
confirmam a indedutibilidade de PLR pago à administradores, ainda que empregados:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013
OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para retificar a
ementa do Acórdão no 9101-007.015 nos seguintes termos:
PARTICIPAÇÕES NO RESULTADO PAGAS A DIRIGENTES E ADMINISTRADORES.
INDEDUTIBILIDADE.
As participações nos resultados atribuídas a dirigentes ou administradores são
indedutíveis, independentemente de o vínculo de relacionamento com a pessoa
jurídica ser de natureza trabalhista ou estatutária.
Processo: 10314.720244/2018-60. Acórdão 9101-007.298. sessão de 11/03/2025.
Relator: Luis Henrique Marotti Toselli.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013 GRATIFICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES A DIRIGENTES E
ADMINISTRADORES.
INDEDUTIBILIDADE.
As gratificações ou participações atribuídas a dirigentes ou administradores são
indedutíveis, independentemente de o vínculo de relacionamento com a pessoa
jurídica ser de natureza trabalhista ou estatutária.
Processo: 16327.720983/2017-16. Acórdão 9101-007.169. sessão de 01/10/2024.
Relator: Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior.

Estes julgados baseiam suas conclusões na constatação que o empregado que
assume cargo de diretor tem seu contrato de trabalho suspenso, inclusive por força de Enunciado
do TST (269):
DIRETOR ELEITO. CÔMPUTO DO PERÍODO COMO TEMPO DE SERVIÇO.
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.452 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721144/2015-45
8
O empregado eleito para ocupar cargo de diretor tem o respectivo contrato de
trabalho suspenso, não se computando o tempo de serviço deste período, salvo
se permanecer a subordinação jurídica inerente à relação de emprego.

Esta tese também é sustentada pela autoridade fiscal no TVF (e-fls. 29):
9. Se não ocorre uma relação de subordinação então seus Diretores não são
empregados enquanto exercerem cargos de diretoria e sim administradores.
Nesse caso devem ser considerados diretores administradores, independente do
contrato de trabalho, que neste momento é considerado suspenso.
Logo, o Acórdão recorrido não merece reparos, neste ponto, pois a eventual
condição do administrador como um empregado da recorrente não o desqualifica a sua condição
de administrador, tornando o pagamento do PLR indedutível da base de cálculo do IRPJ.
Situação diferente é o caso da CSLL, como veremos a seguir.
Da Mudança de Entendimento da RFB quanto à CSLL (Solução de Consulta COSIT no 546/2017)
Importante esclarecer que após o julgamento pela DRJ, inclusive após o protocolo
do Recurso Voluntário, a COSIT/RFB editou a Solução de consulta 546/2017 alterando o
entendimento em relação à dedutibilidade da PLR para a CSLL. Anteriormente, a Solução de
Consulta COSIT no 89/2015 estendia as conclusões do IRPJ para a CSLL, argumentando que o Art.
57 da Lei no 8.981/1995 aplicava as mesmas normas de apuração e pagamento do IRPJ à CSLL,
resultando na indedutibilidade da PLR paga a administradores também para esta contribuição.
Contudo, a Solução de Consulta COSIT no 546/2017 reformou expressamente a SC
COSIT no 89/2015, estabelecendo um novo entendimento, estabelecendo que, embora a CSLL
compartilhe normas de apuração e pagamento com o IRPJ, ela mantém uma base de cálculo
própria, conforme previsto no Art. 57 da Lei no 8.981/1995. O Art. 58 do Decreto-Lei no
1.598/1977, que determina a adição de participações nos lucros de administradores para fins de
IRPJ, não é aplicável à CSLL, pois se refere expressamente apenas ao IRPJ:
“10 Quanto à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) registre-se de
forma preambular que referida contribuição, embora compartilhe de parte das
definições da legislação aplicada ao IRPJ, em especial as relacionadas às normas
de apuração e pagamento, mantém base de cálculo própria, como consta no art.
57 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com a redação dada pela Lei no
9.065, de 20 de junho de 1995, in verbis:
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no
7.689, de 1988) as mesmas normas de apuração e de pagamento
estabelecidas para o imposto de renda das pessoas jurídicas,
inclusive no que se refere ao disposto no art. 38, mantidas a base
de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as
alterações introduzidas por esta Lei.
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.452 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721144/2015-45
9
11 Deste modo, a conclusão aplicável ao IRPJ, acima exposta, não pode ser
estendida de forma direta e automática à determinação do resultado ajustado
que serve como base de cálculo da CSLL, devendo-se buscar, na legislação de
regência da contribuição, comandos que tratem da matéria sob análise. A
primeira hipótese a ser avaliada é a possibilidade de aplicação do art. 58 do DL no
1.598, de 1977, dispositivo que determina a adição dos valores pagos a título de
distribuição de lucros a administradores à base de cálculo do IRPJ, todavia este
não é aplicável à CSLL dado que o texto se refere de forma expressa apenas ao
IRPJ”
A solução de consulta cita ainda a Instrução Normativa 1700/2017, que no seu
anexo I contém tabela de adições ao lucro líquido, quanto a este caso, mas sem citar a CSLL:
“12 Revisitando a legislação da CSLL não foram encontrados quaisquer
dispositivos que determinem essa adição, o que está concordante com o disposto
na Instrução Normativa RFB no 1.700, de 14 de março de 2017, em cujo anexo I
contém tabela de adições ao lucro líquido e dispõe não ser aplicada à CSLL a
adição do art. 58 do DL no 1.598, de 1977.”

E de fato, o anexo I da IN 1700, no seu item 162A afirma que os valores pagos na
título de PLR não serão adicionados ao Lucro Líquido:

Consequentemente, a própria RFB, por meio da Solução de Consulta COSIT no
546/2017 admite que as participações nos lucros da pessoa jurídica atribuídas a seus
administradores são dedutíveis para fins de apuração da base de cálculo da CSLL, mesmo para
aqueles que tenham vínculo de emprego com a pessoa jurídica. A efetividade das despesas é
considerada suficiente para a dedução da CSLL, mesmo que consideradas indedutíveis para o IRPJ.
Sendo assim, a glosa da PLR para fins de CSLL, e a consequente compensação
indevida de Base de Cálculo Negativa da CSLL, não se sustenta mais sob o prisma da atual
interpretação da RFB.
Portanto, dou provimento ao Recurso Voluntário neste ponto.
DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe parcial provimento para cancelar a autuação relativamente quanto a CSLL, mantendo-o quanto
ao IRPJ.
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.452 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721144/2015-45
10
É como voto.
documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni
Em que pese o brilhantismo do voto do ilustre relator, opinei no sentido de que o
julgamento fosse favorável totalmente a Recorrente, o que inclui aceitar a despesa de PLR
inclusive para o IRPJ nos casos de diretores administradores empregados.
Recapitulando, trata-se de autos de Infração de IRPJ e CSLL lavrados em função da
glosa de despesas com Participação nos Lucros e Resultados ("PLR") pagas a dois diretores
empregados da Recorrente, sob alegada afronta aos artigos 249,I,303 e 357 do Decreto n"
3.000/99 ('RIR/99').
O auto de infração descaracterizou o vínculo empregatício de 2 (dois) diretores-
empregados, com base interpretação do Contrato Social da Recorrente, alegando que a
administração da sociedade ficaria sob sua responsabilidade, passando a considerá-los como
administradores na condição de não empregados, do que decorrera a indedutibilidade da PLR que
lhes foi paga nos ÂC de 2010 e 2011.
O ilustre relator entendeu que o auto de infração foi mais abrangente e que a
despesa não poderia ser aceita para o IRPJ porque os diretores erão administradores.
No entanto, entendo que no presente caso, a questão de reconhecimento do
vínculo empregatício do diretor da Recorrente se mostrou importante para definir a tributação e
afastamento do lançamento tributário e, ainda, entendo que uma vez configurada a relação
empregatícia, não se pode afastá-lo sob o pretexto de que o empregado deixou de ser empregado
ao receber função de administração.
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.452 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721144/2015-45
11
Nesse cenário a Recorrente destacou que nos autos da autuação previdenciária de
que decorre a presente, por meio do processo n" 16327.721143/2015-09, a DRJ reconheceu o
vínculo empregatício do Sr. Marcelo Pechinho Hallack, julgando procedente a Impugnação da
Recorrente para afastar a acusação fiscal de que o Sr. Marcelo Pechinho Hallack seria contribuinte
individual na condição de administrador. Esse entendimento transitou em julgado no debate
administrativo. O mesmo entendimento deve ser aplicado a outra diretora.
Ora, de acordo com o artigo 3o da CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas,
considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a
empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Por sua vez o parágrafo único dispõe
que -não haverá distinções relativas à espécie de emprego e à condição de trabalhador, nem entre
o trabalho intelectual, técnico e manual.
Já o artigo 9o, §2o, do Decreto n. 3.048/99 dispõe que “considera-se diretor
empregado aquele que, participando ou não do risco econômico do empreendimento, seja
contratado ou promovido para cargo de direção das sociedades anônimas, mantendo as
características inerentes à relação de emprego.”
De fato, Diretor empregado é aquele que exerce funções estratégicas diretamente
relacionadas à administração/gestão dos negócios e mantém as características inerentes à relação
de emprego, sendo esta condição configurada quando for pessoa física; prestar serviços de
natureza não eventual; prestar serviços com subordinação; e prestar serviços mediante salário. É o
caso, conforme contrato de trabalhos juntados às fls. 239/240 e 241 e respectivas Carteiras de
Trabalho cujas cópias foram juntadas às fls. 233/235 e 236/238.
Também consta nos autos folha de salário de mencionados empregados.
Por outro lado, é importante destacar que o exercício de poderes de
administração/gerência NÃO AFASTA a relação empregatícia quando o vínculo empregatício
antecede o cargo de direito, como se verifica nestes casos.
Logo, no meu entendimento, a premissa do presente julgamento parte da questão
de que sim, há vínculo empregatício do diretor, fato comum na prática de gestão das empresas.
Por outro lado, entendo que restou devidamente demonstrado nos autos que o
programa da PLR foi extensivo a todos os empregados, tendo ocorrido avaliação de desempenho
individual do empregado feita pelo superior na relação empregatícia.
Ademais, entendo que não merece prevalecer o conceito aplicado pelo auto de
infração no sentido de que estaria presente ausência de subordinação porque os diretores
possuiriam plenos poderes, sem qualquer interferência em suas decisões. Isso não foi provado
pela autoridade fiscalizadora. O Exercício de poderes de administração/gerência NÃO AFASTA o
vínculo empregatício.
Por sua vez, a Recorrente juntou aos autos cópia de sua gestão de desempenho (fls.
242/245), demonstrando que era avaliado pelos seus gestores, evidenciado que era sim
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.452 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721144/2015-45
12
subordinado, apesar de ser diretor. Os diretores empregados da Recorrente não detêm plenos
poderes, estando subordinados aos seus superiores e devem cumprir as metas e rotinas de
trabalho que lhe são atribuídas por seus superiores.
Consequentemente, entendo que seria o caso deduzir as despesas com PLR
(glosadas neste feito), dado o vínculo empregatício de seus beneficiários nos termos da Lei
10.101/00, a qual dispõe que é dedutível a PLR na forma do art. 3o, §1o, Lei n. 10.101/00, abaixo
transcrito:
§1 Para efeito de apuração do lucro real, a pessoa jurídica poderá deduzir como
despesa operacional as participações atribuídas aos empregados nos lucros ou
resultados, nos termos da presente Lei, dentro do próprio exercício de sua
constituição
E ainda, se fosse considerado que os diretores NÃO ATENDE À LEI N. 10.101/00, a
despesa seria dedutível na forma do art. 299, §3o, RIR/99, abaixo transcrito:
São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à atividade da empresa e à
manutenção da respectiva fonte produtora
(...) §3oO disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos empregados, seja qual
for a designação que tiverem
Portanto, se é empregado o pagamento de PLR é despesa é dedutível e podem ser
deduzidas na apuração do IRPJ e da CSLL porque enquadram-se como despesas necessárias à luz
de citado artigo 299 do RIR, pois são relevantes para formação do resultado da empresa.

Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 388
DF CARF MF
Original